Tribunal: TJES
Processo: 5001418-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Prestação de Contas; Prestação de Contas; Prestação de Contas
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001418-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

AGRAVADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Atílio Vivacqua devido à decisão trasladada no ID 1072738 - pág. 1/3, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, nos autos da
Ação de Prestação de Contas
(nº 0000576-81.2018.8.08.0060) ajuizada em face do Hospital Infantil Francisco de Assis, reconsiderou
decisum
outrora proferido, a fim de determinar a devolução, pelo Agravante, de todos os bens do Agravado que guarneciam o Hospital Municipal Andrea Canzian Lopes e que se encontram sob a guarda da Municipalidade, bem como o desbloqueio, com consequente pagamento do valor nominal, da prestação mensal dos valores devidos pelos serviços prestados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018.

No recurso de ID 1908355, o Agravante pugna pela reforma do ato judicial aos seguintes argumentos: (i) “
conforme se denota do termo de parceria fora inicialmente adiantado em julho de 2016, à OSc agravada o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a finalidade de
aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais, ou seja evidentemente que todos os bens trazidos nas notas fiscais com data posterior a junho de 2016 foram adquiridos por meio dos valores repassados pela municipalidade através do Termo de Parceria 001/2016
”
;
(ii) “
Não há que se falar em patrimônio privado dentre os bens que guarnecem o Hospital Municipal Andrea Cansian Lopes, até que seja comprovado por meio de documentos irrefutáveis que não foram adquiridos com os valores repassados por meio do termo de parceira 001/2016
”; (iii) “
Os bloqueios dos valores referentes aos repasses dos meses de janeiro e fevereiro de 2018 são baseados nas inúmeras irregularidades não sanadas pela agravado e demonstradas através dos relatórios
” e; (iv) “
As omissões e invariáveis informações incompletas das aquisições realizadas pela agravado dão conta da impossibilidade de manutenção do termo de parceria e evidente ameaça ao erário público tendo em vista a impossibilidade de obter, a municipalidade agravada, conclusões acerca do emprego dos valores repassados
”.

Decisão de ID 1129407, em que o então Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, deferiu “
PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a suspensão da determinação de devolução dos bens discutidos nos autos, que se encontram no Hospital Municipal 'Andrea Canzian Lopes', bem como determinar a manutenção da indisponibilidade dos valores referentes aos serviços prestados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, os quais se encontram depositados judicialmente nos autos de origem, conforme exarado na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 5004759-25.2020.8.08.0000
”.

Oposto Agravo Interno pelo Hospital Infantil Francisco de Assis no ID 1273371, o qual ainda ofertou contrarrazões no ID 1273373.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001418-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

AGRAVADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Atílio Vivacqua devido à decisão trasladada no ID 1072738 - pág. 1/3, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, nos autos da
Ação de Prestação de Contas
(nº 0000576-81.2018.8.08.0060) ajuizada em face do Hospital Infantil Francisco de Assis, reconsiderou
decisum
outrora proferido, a fim de determinar a devolução, pelo Agravante, de todos os bens do Agravado que guarneciam o Hospital Municipal Andrea Canzian Lopes e que se encontram sob a guarda da Municipalidade, bem como o desbloqueio, com consequente pagamento do valor nominal, da prestação mensal dos valores devidos pelos serviços prestados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018.

Ab initio
, mister trazer à baila trecho do voto proferido pela Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.497.831 - PR, sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da ação de prestação de contas:

“Na hipótese de a ação ser proposta pela parte que invoca para si o direito de exigir contas, como é o caso dos autos, o procedimento é dividido em duas fases. A primeira fase busca apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu. Na segunda fase, que só é instaurada se ficar acertada a existência da obrigação, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas, com a finalidade de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. [...]

Tendo em vista a especialidade do rito, não se comporta no âmbito da prestação de contas a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual
. As contas devem ser prestadas, com a exposição, de forma mercantil, das receitas e despesas, e o respectivo saldo (CPC/73, art. 917). A apresentação das contas e o respectivo julgamento devem ter por base os pressupostos assentados ao longo da relação contratual existente entre as partes.

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior:

(...)
O objeto do procedimento especial, no entanto, não abrange definição de situações complexas
como as de decretação de rescisão ou resolução contratual ou de anulação de negócios jurídicos, e tampouco a condenação por atos ilícitos. Esses acertamentos hão de ser realizados pelas vias ordinárias, relegando-se à ação especial de prestação de contas apenas as questões de puro levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios alheios. (Curso de Direito Processual Civil, Volume III, Procedimentos Especiais, 46ª edição, Rio de Janeiro - Editora Forense, 2014, p. 87).

[...]

A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor
.

[...]

Compartilho, portanto, do entendimento do eminente Relator acerca da '
impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
'.” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016 –
sem grifos no original
)

Ao confrontar tais ensinamentos com as razões do Agravo e, mais especificamente, com a inicial da ação ajuizada pelo Município, com cópia no ID 1072699, chega-se à conclusão de que os motivos lá expostos se revelam dissociados do rito especial da prestação de contas, haja vista a pretensão do Autor, ora Agravante, de demonstrar as irregularidades perpetradas pelo Agravado, as quais afirma irem de encontro com o que restou pactuado no Termo de Colaboração nº 001/2016 firmado entre as partes.

Com a finalidade de corroborar tal conclusão, vale mencionar os seguintes pontos, abordados no recurso – os quais, além de serem temas complexos, ultrapassam a mera pretensão de apresentação de contas simples o
u forma mercantil:
(i) “
conforme se denota do termo de parceria fora inicialmente adiantado em julho de 2016, à OSc agravada o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a finalidade de
aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais, ou seja evidentemente que todos os bens trazidos nas notas fiscais com data posterior a junho de 2016 foram adquiridos por meio dos valores repassados pela municipalidade através do Termo de Parceria 001/2016
”
;
(ii) “
Não há que se falar em patrimônio privado dentre os bens que guarnecem o Hospital Municipal Andrea Cansian Lopes, até que seja comprovado por meio de documentos irrefutáveis que não foram adquiridos com os valores repassados por meio do termo de parceira 001/2016
”; (iii) “
Os bloqueios dos valores referentes aos repasses dos meses de janeiro e fevereiro de 2018 são baseados nas inúmeras irregularidades não sanadas pela agravado e demonstradas através dos relatórios
” e; (iv) “
As omissões e invariáveis informações incompletas das aquisições realizadas pela agravado dão conta da impossibilidade de manutenção do termo de parceria e evidente ameaça ao erário público tendo em vista a impossibilidade de obter, a municipalidade agravada, conclusões acerca do emprego dos valores repassados
”.

Nessa toada, em que pese a relevância dos fatos expostos pelo Município, exsurge evidente que a demanda ajuizada não se presta à análise de situações complexas, dadas as limitações ao contraditório e à ampla defesa, de modo que, frise-se, aqueles “
acertamentos hão de ser realizados pelas vias ordinárias, relegando-se à ação especial de prestação de contas apenas as questões de puro levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios alheios
”
.

Assim, as indagações relativas ao (des)cumprimento e à inobservância das disposições estabelecidas no termo de parceria devem ser analisadas em demanda própria, porquanto estranha à finalidade da ação de prestação de contas.

Vale ressaltar ainda que, embora tal questão não tenha sido ventilada em contrarrazões, como cediço, a decisão exarada em sede de repetitivo, nos termos do que preceitua o art. 1.039 do Código de Processo Civil - CPC, possui caráter vinculativo, sendo imprescindível o julgamento dos recursos com base na tese firmada pelo Tribunal Superior,
in casu
, naquela que reza a “
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
” (Tema 908).

Destarte, cumpre esclarecer que o desprovimento do Agravo em apreço não guarda pertinência com o acerto da decisão impugnada nem com a narrativa estabelecida nas contrarrazões, pautando-se somente no fato de que os argumentos expostos pelo Agravante – bem como o ajuizamento da ação em si – contrariam o posicionamento encampando pelo Tribunal da Cidadania.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Prejudicado o Agravo Interno oposto no ID 1273371.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001418-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

AGRAVADO: hospital infantil francisco de assis

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTA
–
MATÉRIA COMPLEXA ABORDADA –
QUESTÕES QUE ULTRAPASSAM MERO
LEVANTAMENTO DE DÉBITOS E CRÉDITOS GERADOS DURANTE A GESTÃO DE BENS E NEGÓCIOS
–
TEM
A
908
DO STJ
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1- “A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor” (REsp 1497831/PR – repetitivo).

2- Caso concreto em que exsurge evidente que a demanda ajuizada não se presta à análise de situações complexas, dadas as limitações ao contraditório e à ampla defesa, de modo que as indagações relativas ao (des)cumprimento e à inobservância das disposições estabelecidas no termo de parceria firmado entre as partes devem ser analisadas em demanda própria, porquanto estranha à finalidade da ação de prestação de contas.

3- A decisão exarada em sede de repetitivo, nos termos do que preceitua o art. 1.039 do CPC, possui caráter vinculativo, sendo imprescindível o julgamento dos recursos com base na tese firmada pelo Tribunal Superior,
in casu
, naquela que reza a “Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas” (Tema 908).

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.